Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 485, III, §1.o, DO CPC. RESSARCIMENTO DE HOSPITAL PRIVADO. FAZENDA PÚBLICA. TABELA SIGTAP. INCIDÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. ÍNDICE. SELIC.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Não havendo comprovação de que o autor tenha, de fato, lançado mão da Tabela SIGTAP para elaboração dos cálculos referentes ao ressarcimento das despesas com atendimento de paciente do Sistema Único de Saúde – SUS, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos valores no montante incontroverso.
3. Não havendo fixação de termo e não se tratando de obrigação proveniente de ato ilícito (arts. 397 e 398 do Código Civil), imperioso se reconhecer que o termo inicial para incidência dos encargos moratórios seja a data da citação (art. 240, CPC).
3.1. Tendo em conta que o réu não interpôs recurso e que a modificação do termo inicial implicaria em prejuízo ao autor recorrente, deve ser mantido o termo inicial de incidência dos encargos moratórios fixado na sentença, a fim de se evitar a reformatio in pejus.
4. Com o advento da Emenda Constitucional no 113, 09 de dezembro de 2021, a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.